Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-72.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800605-72.2023.8.14.0055

APELANTE: JOAO PAULO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800605-72.2023.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06), com pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena e concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação;
(ii) estabelecer se a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, em especial quanto à valoração negativa da personalidade;
(iii) determinar se é cabível a suspensão condicional da pena nos crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se mantém quando a materialidade está comprovada por laudo de exame de corpo de delito e demais documentos, e a autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunha e elementos materiais.

4.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, dada a clandestinidade que marca tais delitos.

5.

A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e idônea; não é suficiente atribuir caráter negativo ao vetor “personalidade” com base em considerações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

6.

É legítima a elevação da pena-base quando constatados vetores negativos, como a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do crime, desde que com fundamentação adequada.

7.

A suspensão condicional da pena não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme Súmula 536 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos materiais, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2.

A valoração negativa da personalidade exige fundamentação idônea e individualizada, não sendo admissíveis referências genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3.

A suspensão condicional da pena é inaplicável aos crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III; CP, arts. 59 e 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 732.400/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 10.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a pena-base e fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800605-72.2023.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO PAULO DE SOUSA
, condenado pela sentença de ID nº 27102739, em que foi julgado culpado pelo crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com pena-base fixada em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto.

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade do crime, comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 94088000, fl. 10), que atestou lesões leves na vítima, e na autoria, sustentada pelo depoimento da vítima, L. D. S. N., e pela testemunha Frank Valladoid Costa De Jesus, além da circunstância de o réu ter sido encontrado no local do fato, em estado de embriaguez.

O apelante, por meio de seu defensor público, sustentou, em razões de apelação (ID 27102744), que a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas para comprovar a autoria e a materialidade do crime, destacando a ausência de testemunhas presenciais e a natureza das lesões, que poderiam ter ocorrido de forma acidental. Alegou ainda, que a sentença incorreu em erro ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e a personalidade do réu, sem fundamentação adequada, e pediu a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a concessão da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (ID 27102749), refutou a tese de insuficiência de provas, destacando a coerência entre os depoimentos da vítima e da testemunha, bem como a comprovação da materialidade pelo laudo pericial. Ressaltou que a ofendida, em depoimento, relatou que o apelante após ingerir bebida alcoólica, entrou na residência dela e deitou-se na cama, gerando conflito que resultou nas lesões. Afirmou que a sentença corretamente valorou as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade exacerbada do recorrente que agiu no ambiente da vítima, com risco à sua filha, e a personalidade do mesmo o qual não respeitou a individualidade da ofendida, mesmo após o rompimento do relacionamento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial em sua manifestação (ID 28015820), sustentou que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, com base na coerência entre os depoimentos e na prova pericial. Destacou que a jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhas e elementos materiais. Ressaltou, ainda, que a dosimetria da pena foi correta, com a sanção fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais negativas, como a culpabilidade e a personalidade do apelante, e que a suspensão condicional da pena não é cabível, por não preencher os requisitos legais.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 27102693 P. 4), requerimento de
medidas protetivas
(ID nº 27102693 p. 18-19);
formulário nacional de avaliação de risco
(ID nº 27102693 p. 20-24);
laudo de lesão corporal
(ID nº 27102693 p. 14);
fotografias das lesões
(ID nº 27102693 p. 15-17) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 27102693 p. 11-12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela ofendida em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Além do mais, ressalta-se que o Apelante deixou de comparecer em Juízo para prestar esclarecimentos.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial e fotografias confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº ID nº 27102693 p. 14-17).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento da pena

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase por ausência de fundamentação idônea, pleiteando a redução para o mínimo legal.

Razão
parcial lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

“(...)

1. CULPABILIDADE
:
O acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que praticou o crime no mesmo ambiente em que a filha da vítima estava, tendo sido esta que, ouvindo o barulho e gritos da mãe, bateu insistentemente na porta até que o acusado abrisse.

Ademais, consoante informação dos autos, o réu não se sentiu coagido a parar as violências, rindo e achando graça até decidir abrir a porta.

(...)

4. PERSONALIDADE:

Negativa, pois o crime foi praticado dentro da residência da vítima e, em especial, em sua própria cama. Pelo que se denota, o acusado não possuiu respeito pela individualidade da vítima, não obstante estivessem com a relação rompida.

(...)

6. CIRCUNSTÂNCIAS: anormais a espécie, visto que, após a ação delituosa, o réu permaneceu na residência da acusada como se nada tivesse acontecido, gerando nervosismo e inquietude desproporcional nesta.

(...)

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados,
hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão,
com fulcro no artigo
Art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º, III e, art. 7º, I e II, da Lei n° 11.340/06
.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada tão somente o vetor personalidade, razão pelo qual, entendo que, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, com relação ao vetor
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Diante disso, considerando a existência de 02 (dois) vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

3.

Da suspensão condicional da pena:

Quanto ao pleito de

suspensão condicional da pena entendo não ser possível, nos casos que envolvam violência doméstica, sendo neste exato sentido a Súmula 536 do STJ, que assim determina:

Súmula 536-STJ
: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Acerca da impossibilidade de concessão do referido benefício nos casos de crimes envolvendo violência doméstica é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CASO CONCRETO:
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA N. 536 DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III - Outrossim, como a ação penal iniciada contra o ora agravante se deu por incursão em supostos crimes no contexto da Lei n. 11.340/2006, realmente não há falar em aplicação, em seu favor, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Sumula n. 536/STJ. Sendo assim, de fato, não há falar em nulidade da revogação da benesse, tendo em vista que sequer poderia a suspensão condicional do processo ter sido deferida ao agravante.
[...]
(AgRg no HC n. 732.400/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Assim, conclui-se que as argumentações trazidas no presente recurso não merecem acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena-base e fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025